Tribunal: TJES
Processo: 5004804-25.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004804-25.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDER PIROVANI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004804-25.2022.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E
ALEXANDER PIROVANI

RECORRIDA:
ALEXANDER PIROVANI
E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. TOI. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARA NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do pedido de justiça gratuita da parte autora, defiro o requerimento.

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que fora surpreendida com uma cobrança em razão de um suposto débito em aberto referente ao TOI nº 9180162, ao argumento de que tal irregularidade proveniente da alteração do medidor, contudo, não houve, pela requerida, qualquer registro de análise do medidor e consequentemente prova da anomalia.

O juízo
a quo
ao avaliar ao avaliar o feito assim determinou (ID 4567089):

Isto posto,
julgo improcedente
o pedido contraposto e
procedente em parte
o pedido inicial para
decretar
a anulação do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 9180162
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor no valor de R$ 2.728,49, ou outro valor referente ao mesmo; e (2)
condenar
a ré a devolver ao autor o valor pago de R$ 2.870,47 (ID 14004721), devidamente acrescido de juros de mora e correção monetária a partir dos respectivos desembolsos. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado o autor interpõe recurso (ID 4567097) requerendo justiça gratuita e a condenação da requerida em danos morais.

De igual modo, em ID 4567092, a requerida traz suas insurgências contra a Sentença elencando os seguintes pontos: i)concessão do efeito suspensivo; ii) incompetência do juizado - perícia técnica; iii) regularidade do procedimento TOI; iv) exercício regular do direito - inadimplência.

Preliminarmente compreendo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de energia elétrica, devem ser contínuos,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

Extrai-se das contas de energia acostadas pelo autor (ID 4567042, 4567041, 4567040, 4567039), bem como o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de ID 4567038 que a cobrança se deu por uma alegada irregularidade na instalação elétrica. Ainda, a requerida não trouxe aos autos provas de que teria feito notificação prévia de que faria a inspeção.

Neste sentido, coaduno com os fundamentos do juízo
a quo
:

E das providências exigidas no mencionado marco regulatório a ré, salvo melhor juízo, não teria provado (a) solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (b) elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica; (c) efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; (d) implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos de medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos. De modo que não estaria, no caso concreto, plenamente demonstrado o conjunto de evidências capazes de configurar a noticiada irregularidade na unidade consumidora titularizada pelo autor.

Faltando, então, diligências essenciais para a constatação de efetiva irregularidade na fruição pelo consumidor de mencionados serviços, não podem ser reconhecidos como efetivamente ocorrentes os noticiados problemas de consumo e, por sucedâneo, as iniciativas de recuperação de receitas, porque resultantes de diligências unilaterais da distribuidora, em ofensa ao valor principiológico do contraditório e da ampla defesa consagrados pelo art. 5º, LV, da CF.

Por tais razões, penso que não teriam sido observadas pela ré as práticas recomendadas em lei para a fiel caracterização e apuração de fraude de medidor a possibilitar a recomposição de receitas eventualmente não faturadas, donde a inevitável consideração de irregularidade dos valores então exigidos do autor a tal título, importância debitual que, por força da incorreção de sua constituição, deve ser declarada inexistente e, portanto, indevida.

6. Todavia, não encontro razões para deferir o pedido inicial relacionado à repetição em dobro de indébito, porque não haveria segura demonstração de possível má-fé da ré na cobrança de referidos valores, de tal modo que a devolução do valor pago deve ser efetivada de forma simples.

No aspecto, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por fim, quanto à indenização a título de danos morais, entendo não incidir a condenação na espécie. Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrido tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de suspensão do fornecimento de energia ou de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença incólume.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Quanto ao autor, condeno em custas e honorários em 10%(dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 4567068), onde consta o acompanhamento do consumidor a inspeção, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. Desnecessária a perícia, eis que não se trata de caso de adulteração do medidor, mas de ligação direta da unidade consumidora a rede. A normatização acerca do tema não exige a prévia comunicação do consumidor da realização da inspeção, mas, apenas, que seja facultado a este o seu acompanhamento, o que for a devidamente atendido.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Da mesma forma, conheço do recurso do autor, mas, no mérito, nego-lhe provimento, eis que prejudicada a sua análise. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno ao autor nas custas processuais e honorários que arbitro em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.